Tribunal: TJBA
Processo: 8051229-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-23
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051229-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

AGRAVADO: JEOVANA FERREIRA CERQUEIRA e outros (17)

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, MARIA PAULA GALVAO NUNES BOA SORTE

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. DECISÃO RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CASO DO “CORAL-SOL”. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PESCADORES E MARISQUEIROS ARTESANAIS. PRECEDENTES DO STJ RECONHECENDO RELAÇÃO DE CONSUMO AOS CASOS DESTE ENTE FEDERATIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A questão posta sob apreciação versa sobre a existência de relação de consumo ou não, em acidente que supostamente causou danos ambientais e, por conseguinte, danos às partes elencadas no polo ativo, a justificar a declinação da competência para a Vara de Relação de Consumo.

2
. Muito embora a parte agravante sustente não existir relação de consumo ao caso, inclusive para justificar a aplicabilidade do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, a decisão que declinou a competência para a Vara de Relação de Consumo enquadrou-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em relação a casos oriundos deste próprio Estado da Federação.

3
. a hipótese tratada nos autos amolda-se ao conceito de consumidor por equiparação, cujo enquadramento pode ser dado também nos casos de danos ambientais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e, assim, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Cidadã nos precedentes acima citados, confirmando-se no entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, que declinou a competência para uma das Varas de Relação de Consumo.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8051229-42.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
e, como agravados,
JEOVANA FERREIRA CERQUEIRA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões/BA, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça